Tribunal: STF
Processo: ADI 6679
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI NACIONAL N. 13.334/2016, PELA QUAL INSTITUÍDO O PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS – PPI. DECRETOS NS. 9.406/2018 E 10.389/2020 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta por Instituto do Desenvolvimento da Mineração – IDM BRASIL, objetivando sejam declaradas inconstitucionais “por completo as normas legais 1. Lei Ordinária Federal 13.334/2016, 2. Decreto da União 9.406/2018 e 3. Decreto da União 10.389/2020, porquanto eivadas de vícios insanáveis de inconstitucionalidade. Subsidiariamente, na remota hipótese desse Pretório Excelso manifestar entendimento pela impossibilidade de análise das normas em sua totalidade, pugna-se então, pelo princípio da fungibilidade, pelo recebimento da petição inicial nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 9.868/1999 com impugnação específica aos dispositivos abaixo indicados: 1. Lei Ordinária Federal 13.334/2016 Arts. 1º e seus §§, especialmente os §§ 1 e 2; Art. 2º; Art. 4º; Art. 5º; Art. 6º e incisos I à IV; Art. 8º e 8-A; Art. 14, § 1º, § 6; Art. 17º, §§ 1 e 2; 2. Decreto da União 9.406/2016 Arts. 45 e seu Parágrafo Único; Art. 46, seus incisos e §§ 3. Decreto da União 10.389/2020 Artigo 1º, caput e Parágrafo único”, por alegada contrariedade aos arts. 1º, 2º, 18, 25, 29, 32 e 37, ao inc. IV do art. 58, ao inc. XVI do art. 49, ao art. 62, ao caput e ao inc. I do art. 175, ao caput e ao inc. IV do art. 225 e aos §§ 1º e 4º do art. 231 da Constituição da República.
    2. Nas normas impugnadas se estabelece:
    “Lei n. 13.334/2016 
    CAPÍTULO I 
    DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS 
    Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, destinado à ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização. 
    § 1º Podem integrar o PPI: 
    I - os empreendimentos públicos de infraestrutura em execução ou a serem executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta e indireta da União; 
    II - os empreendimentos públicos de infraestrutura que, por delegação ou com o fomento da União, sejam executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta ou indireta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e 
    III - as demais medidas do Programa Nacional de Desestatização a que se refere a ; e 
    IV - as obras e os serviços de engenharia de interesse estratégico. 
    § 2º Para os fins desta Lei, consideram-se contratos de parceria a concessão comum, a concessão patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante. 
    Art. 2º São objetivos do PPI: 
    I - ampliar as oportunidades de investimento e emprego e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, em harmonia com as metas de desenvolvimento social e econômico do País; 
    II - garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas adequadas; 
    III - promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços; 
    IV - assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, com a garantia da mínima intervenção nos negócios e investimentos; 
    V - fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de regulação; e 
    VI - fortalecer políticas nacionais de integração dos diferentes modais de transporte de pessoas e bens, em conformidade com as políticas de desenvolvimento nacional, regional e urbano, de defesa nacional, de meio ambiente e de segurança das populações, formuladas pelas diversas esferas de governo. 
    Art. 3º Na implementação do PPI serão observados os seguintes princípios: 
    I - estabilidade das políticas públicas de infraestrutura; 
    II - legalidade, qualidade, eficiência e transparência da atuação estatal; e 
    III - garantia de segurança jurídica aos agentes públicos, às entidades estatais e aos particulares envolvidos. 
    Art. 4º O PPI será regulamentado por meio de decretos que, nos termos e limites das leis setoriais e da legislação geral aplicável, definirão: 
    I - as políticas federais de longo prazo para o investimento por meio de parcerias em empreendimentos públicos federais de infraestrutura e para a desestatização; 
    II - os empreendimentos públicos federais de infraestrutura qualificados para a implantação por parceria; 
    IV - as obras e os serviços de engenharia de interesse estratégico. 
    Art. 5º Os projetos qualificados no PPI serão tratados como empreendimentos de interesse estratégico e terão prioridade nacional perante todos os agentes públicos nas esferas administrativa e controladora da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
    Art. 6º Os órgãos, entidades e autoridades da administração pública da União com competências relacionadas aos empreendimentos do PPI formularão programas próprios visando à adoção, na regulação administrativa, independentemente de exigência legal, das práticas avançadas recomendadas pelas melhores experiências nacionais e internacionais, inclusive: 
    I - edição de planos, regulamentos e atos que formalizem e tornem estáveis as políticas de Estado fixadas pelo Poder Executivo para cada setor regulado, de forma a tornar segura sua execução no âmbito da regulação administrativa, observadas as competências da legislação específica, e mediante consulta pública prévia; 
    II - eliminação de barreiras burocráticas à livre organização da atividade empresarial; 
    III - articulação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, bem como com a Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE do Ministério da Fazenda, para fins de compliance com a defesa da concorrência; e 
    IV - articulação com os órgãos e autoridades de controle, para aumento da transparência das ações administrativas e para a eficiência no recebimento e consideração das contribuições e recomendações. 
    CAPÍTULO II 
    DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
    Art. 7º Fica criado o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República - CPPI, com as seguintes competências: 
    I - opinar, previamente à deliberação do Presidente da República, quanto às propostas dos órgãos ou entidades competentes, sobre as matérias previstas no art. 4º desta Lei; 
    II - acompanhar a execução do PPI; 
    III - formular propostas e representações fundamentadas aos Chefes do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
    IV - formular recomendações e orientações normativas aos órgãos, entidades e autoridades da administração pública da União; 
    V - exercer as funções atribuídas: 
    a) ao órgão gestor de parcerias público-privadas federais pela ; 
    b) ao Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte pela ; e 
    c) ao Conselho Nacional de Desestatização pela ; 
    VI - editar o seu regimento interno; 
    VII - propor medidas que propiciem a integração dos transportes aéreo, aquaviário e terrestre e a harmonização de suas políticas setoriais; 
    VIII - definir os elementos de logística do transporte multimodal a serem implementados por órgãos ou entidades da administração pública; 
    IX - harmonizar as políticas nacionais de transporte com as políticas de transporte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à articulação dos órgãos encarregados do gerenciamento dos sistemas viários e da regulação dos transportes interestaduais, intermunicipais e urbanos; 
    X - aprovar, em função das características regionais, as políticas de prestação de serviços de transporte às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País e submeter ao Presidente da República as medidas específicas para esse fim; e 
    XI - aprovar as revisões periódicas das redes de transporte que contemplam as diversas regiões do País e propor ao Presidente da República e ao Congresso Nacional as reformulações do Sistema Nacional de Viação, instituído pela Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, que atendam ao interesse nacional. 
    § 1º Serão membros do CPPI, com direito a voto: 
    I - o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; 
    II - o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República; 
    IV - o Ministro de Estado da Infraestrutura; 
    V - o Ministro de Estado de Minas e Energia; 
    VII - o Ministro de Estado do Meio Ambiente; 
    VIII - o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
    X - o Presidente do Banco do Brasil; 
    XI - o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. 
    § 2º Serão convidados a participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, os ministros setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame e, quando for o caso, os dirigentes máximos das entidades reguladoras competentes. 
    § 3º A composição do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República observará, quando for o caso, o § 2º do art. 5º da Lei n. 9.491, de 9 de setembro de 1997.
    § 4º As reuniões do Conselho serão dirigidas pelo Presidente da República ou, em suas ausências ou seus impedimentos, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 
    § 5º O Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República atuará como Secretário-Executivo do CPPI e participará de suas reuniões, sem direito a voto. 
    Art. 7º-A. Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministro titular da pasta setorial correspondente, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse , ad referendum do CPPI. 
    Parágrafo único. A decisão ad referendum a que se refere o caput deste artigo será submetida ao CPPI na primeira reunião após a deliberação. 
    Art. 7º-B. Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministro titular da pasta setorial correspondente, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do CPPI. 
    Parágrafo único. A decisão ad referendum a que se refere o caput será submetida ao CPPI na primeira reunião após a deliberação. 
    CAPÍTULO III 
    DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS 
    Art. 8º O PPI contará com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI), órgão subordinado à Casa Civil da Presidência da República, com a finalidade de coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do PPI e de apoiar as ações setoriais necessárias à sua execução. 
    Art. 8º-A. Compete à SPPI: 
    I - coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do PPI; 
    II - fomentar a integração das ações de planejamento dos órgãos setoriais de infraestrutura; 
    III - acompanhar e subsidiar, no exercício de suas competências, a atuação dos Ministérios, dos órgãos, das entidades setoriais e do Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias (Faep), sem prejuízo das competências legais dos Ministérios, dos órgãos e das entidades setoriais; 
    IV - apoiar, perante as instituições financeiras federais, as ações de estruturação de projetos que possam ser qualificados no PPI; 
    V - avaliar a consistência das propostas a serem submetidas para qualificação no PPI; 
    VI - buscar a qualidade e a consistência técnica dos projetos de parcerias qualificados no PPI; 
    VII - propor o aprimoramento regulatório nos setores e mercados que possuam empreendimentos qualificados no PPI; 
    VIII - apoiar o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos qualificados no PPI; 
    IX - divulgar os projetos do PPI, para permitir o acompanhamento público; 
    X - acompanhar os empreendimentos qualificados no PPI, para garantir a previsibilidade dos cronogramas divulgados; 
    XI - articular-se com os órgãos e as autoridades de controle, para garantir o aumento da transparência das ações do PPI; 
    XII - promover e ampliar o diálogo com agentes de mercado e da sociedade civil organizada, para divulgação de oportunidades de investimentos e aprimoramento regulatório; 
    XIII - promover a elaboração de estudos para resolução de entraves na implantação e no desenvolvimento de empreendimentos de infraestrutura; 
    XIV - promover as políticas públicas federais de fomento às parcerias em empreendimentos públicos de infraestrutura dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
    XV - celebrar acordos, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, para a ação coordenada de projetos em regime de cooperação mútua; 
    XVI - exercer as atividades de Secretaria Executiva do Conselho de Participação no Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e 
    XVII - coordenar e secretariar o funcionamento do CPPI. 
    Art. 8º-B. Ao Secretário Especial do PPI compete: 
    I - dirigir a SPPI, supervisionar e coordenar as suas atividades e orientar a sua atuação; 
    II - assessorar o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República nos assuntos relativos à atuação da SPPI, inclusive perante Ministérios, órgãos e entidades setoriais; 
    III - exercer a orientação normativa e a supervisão técnica quanto às matérias relativas às atribuições da SPPI; 
    IV - editar e praticar os atos normativos e os demais atos inerentes às suas atribuições; 
    V - atuar como Secretário-Executivo do CPPI. 
    Art. 9º A SPPI deverá dar amplo acesso para o Congresso Nacional aos documentos e informações dos empreendimentos em execução do PPI, fornecendo, em até trinta dias, os dados solicitados. 
    § 1º Ao atender ao disposto no caput, a SPPI poderá exigir sigilo das informações fornecidas. 
    § 2º Cabe à SPPI enviar ao Congresso Nacional, até 30 de março do ano subsequente, relatório detalhado contendo dados sobre o andamento dos empreendimentos e demais ações no âmbito do PPI, ocorridos no ano anterior. 
    Art. 9º-A. A SPPI manterá mecanismos de diálogo com as confederações nacionais patronais setoriais, comissões temáticas e frentes parlamentares do Congresso Nacional do setor de infraestrutura, que poderão contribuir com estudos, pesquisas e análises temáticas para subsídio à tomada de decisões de caráter estratégico para a agenda de infraestrutura do País. 
    CAPÍTULO IV 
    DA ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS 
    Art. 11. Ao ministério setorial ou órgão com competência para formulação da política setorial cabe, com o apoio da SPPI, a adoção das providências necessárias à inclusão do empreendimento no âmbito do PPI. 
    Art. 12. Para a estruturação dos projetos que integrem ou que venham a integrar o PPI, o órgão ou entidade competente poderá, sem prejuízo de outros mecanismos previstos na legislação: 
    I - utilizar a estrutura interna da própria administração pública; 
    II - contratar serviços técnicos profissionais especializados; 
    III - abrir chamamento público; 
    V - (revogado). 
    Art. 13. Observado o disposto no , e no , a licitação e celebração de parcerias dos empreendimentos públicos do PPI independem de lei autorizativa geral ou específica. 
    Art. 13-A. Os contratos de parceria a que se refere esta Lei que vierem a integrar a carteira de projetos do PPI não terão seus projetos licitados antes da submissão das minutas do edital e do contrato a consulta ou audiência pública. 
    Parágrafo único. Caberá ao CPPI definir o local da audiência pública a que se refere o caput deste artigo. 
    CAPÍTULO V 
    DO FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS 
    Art. 14. Fica o BNDES autorizado a constituir e participar do Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias - FAEP, que terá por finalidade a prestação onerosa, por meio de contrato, de serviços técnicos profissionais especializados para a estruturação de parcerias de investimentos e de medidas de desestatização. 
    § 1º O FAEP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, será sujeito a direitos e obrigações próprios e terá capacidade de celebrar, em seu nome, contratos, acordos ou qualquer ajuste que estabeleça deveres e obrigações e que seja necessário à realização de suas finalidades. 
    § 2º O FAEP possuirá prazo inicial de dez anos, renovável por iguais períodos. 
    § 3º O administrador e os cotistas do FAEP não responderão por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. 
    § 4º O FAEP será administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente pelo BNDES. 
    § 5º O FAEP poderá se articular com os órgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuja atuação funcional seja ligada à estruturação, liberação, licitação, contratação e financiamento de empreendimentos e atividades, para troca de informações e para acompanhamento e colaboração recíproca nos trabalhos. 
    § 6º Constituem recursos do FAEP: 
    I - os oriundos da integralização de cotas, em moeda corrente nacional, por pessoas jurídicas de direito público, organismos internacionais e pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, estatais ou não estatais; 
    II - as remunerações recebidas por seus serviços; 
    III - os recebidos pela alienação de bens e direitos, ou de publicações, material técnico, dados e informações; 
    IV - os rendimentos de aplicações financeiras que realizar; e 
    V - os recursos provenientes de outras fontes definidas em seu estatuto. 
    § 7º O FAEP destinará parcela do preço recebido por seus serviços como remuneração ao BNDES pela administração, gestão e representação do Fundo, de acordo com o seu estatuto. 
    § 8º O FAEP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurado a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo, sendo vedado o resgate de cotas em valor superior ao montante de recursos financeiros disponíveis ainda não vinculados às estruturações integradas já contratadas, nos termos do estatuto. 
    § 9º O estatuto do FAEP deverá prever medidas que garantam a segurança da informação, de forma a contribuir para a ampla competição e evitar conflitos de interesses nas licitações das parcerias dos empreendimentos públicos. 
    Art. 15. O FAEP poderá ser contratado diretamente por órgãos e entidades da administração pública para prestar serviços técnicos profissionais especializados visando à estruturação de contratos de parceria e de medidas de desestatização. 
    Art. 16. Para a execução dos serviços técnicos para os quais houver sido contratado, o FAEP poderá contratar, na forma da legislação, o suporte técnico de pessoas naturais ou jurídicas especializadas, cabendo aos agentes públicos gestores do Fundo, com o apoio da SPPI, a coordenação geral dos trabalhos e a articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos. 
    CAPÍTULO VI 
    DA LIBERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DO PPI 
    Art. 17. Os órgãos, entidades e autoridades estatais, inclusive as autônomas e independentes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com competências de cujo exercício dependa a viabilização de empreendimento do PPI, têm o dever de atuar, em conjunto e com eficiência, para que sejam concluídos, de forma uniforme, econômica e em prazo compatível com o caráter prioritário nacional do empreendimento, todos os processos e atos administrativos necessários à sua estruturação, liberação e execução. 
    § 1º Entende-se por liberação a obtenção de quaisquer licenças, autorizações, registros, permissões, direitos de uso ou exploração, regimes especiais, e títulos equivalentes, de natureza regulatória, ambiental, indígena, urbanística, de trânsito, patrimonial pública, hídrica, de proteção do patrimônio cultural, aduaneira, minerária, tributária, e quaisquer outras, necessárias à implantação e à operação do empreendimento. 
    § 2º Os órgãos, entidades e autoridades da administração pública da União com competências setoriais relacionadas aos empreendimentos do PPI convocarão todos os órgãos, entidades e autoridades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que tenham competência liberatória, para participar da estruturação e execução do projeto e consecução dos objetivos do PPI, inclusive para a definição conjunta do conteúdo dos termos de referência para o licenciamento ambiental. 
    CAPÍTULO VII 
    DISPOSIÇÕES FINAIS 
    Art. 18. A , passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    Art. 1º pela Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos. 
    Integram, ainda, a Presidência da República a Câmara de Comércio Exterior - CAMEX e o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. (NR) 
    I - coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do Programa de Parcerias de Investimentos e o apoio às ações setoriais necessárias à sua execução, sem prejuízo das competências legais dos Ministérios, órgãos e entidades setoriais; 
    II - acompanhar e subsidiar, no exercício de suas funções de supervisão e apoio, a atuação dos Ministérios, órgãos e entidades setoriais, assim como do Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias - FAEP; 
    III - divulgar os projetos do PPI, de forma que permita o acompanhamento público; 
    IV - celebrar ajustes com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, bem como com a Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE do Ministério da Fazenda, para o recebimento de contribuições técnicas visando à adoção das melhores práticas nacionais e internacionais de promoção da ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços; e 
    V - celebrar ajustes ou convênios com órgãos ou entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, para a ação coordenada ou para o exercício de funções descentralizadas. 
    § 1º A SPPI terá as mesmas prerrogativas ministeriais quanto à utilização de sistemas, em especial, aqueles destinados à tramitação de documentos. 
    § 2º A SPPI tem como estrutura básica o Gabinete, a Secretaria Executiva e até três Secretarias. 
    Art. 19. Fica criado o Cargo de Natureza Especial - CNE de Secretário-Executivo da SPPI. 
    Art. 20. A Empresa de Planejamento e Logística - EPL passa a ser vinculada à SPPI, cabendo-lhe prestar apoio ao CPPI. 
    Art. 21. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos empreendimentos empresariais privados que, em regime de autorização administrativa, concorram ou convivam, em setor de titularidade estatal ou de serviço público, com empreendimentos públicos a cargo de entidades estatais ou de terceiros contratados por meio das parcerias de que trata esta Lei. 
    Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
    “Decreto n. 9.406/2018 
    Art. 1º Este Decreto regulamenta o Decreto Lei n. 227, de de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração, a Lei n. 6567, de 24 de setembro de 1978, a Lei n. 7.805, de 18 de julho de 1989 e e parte da Lei n. 13.575, de 26 de dezembro de 2017. 
    CAPÍTULO I 
    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
    Art. 2º São fundamentos para o desenvolvimento da mineração: 
    I - o interesse nacional; e 
    II - a utilidade pública. 
    Parágrafo único. As jazidas minerais são caracterizadas: 
    I - por sua rigidez locacional; 
    II - por serem finitas; e 
    III - por possuírem valor econômico. 
    Seção I 
    Da competência da União e da Agência Nacional de Mineração 
    Art. 3º Compete à União organizar a administração dos recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. 
    Parágrafo único. A organização a que se refere o caput inclui, entre outros aspectos, a formulação de políticas públicas para a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, a comercialização e o uso dos recursos minerais. 
    Art. 4º Compete à Agência Nacional de Mineração - ANM observar e implementar as orientações, as diretrizes e as políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia e executar o disposto no - Código de Mineração, e nas normas complementares. 
    Seção II 
    Da atividade de mineração, da jazida e da mina 
    Art. 5º A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a comercialização dos minérios, o aproveitamento de rejeitos e estéreis e o fechamento da mina. 
    § 1º Independe de concessão o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as quais são sujeitas às condições que o - Código de Mineração, este Decreto e a legislação correlata estabelecem para a lavra, a tributação e a fiscalização das minas concedidas. 
    § 2º O exercício da atividade de mineração implica a responsabilidade do minerador pela recuperação ambiental das áreas degradadas. 
    § 3º O fechamento da mina pode incluir, entre outros aspectos, os seguintes: 
    I - a recuperação ambiental da área degradada; 
    II - a desmobilização das instalações e dos equipamentos que componham a infraestrutura do empreendimento; 
    III - a aptidão e o propósito para o uso futuro da área; e 
    IV - o monitoramento e o acompanhamento dos sistemas de disposição de rejeitos e estéreis, da estabilidade geotécnica das áreas mineradas e das áreas de servidão, do comportamento do aquífero e da drenagem das águas. 
    Art. 6º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
    I - jazida - toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, que aflore à superfície ou que já exista no solo, no subsolo, no leito ou no subsolo do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental e que tenha valor econômico; e 
    II - mina - a jazida em lavra, ainda que suspensa. 
    § 1º A jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério ou a substância mineral útil que a constitui. 
    § 2º O limite subterrâneo da jazida ou da mina é o plano vertical coincidente com o perímetro definidor da área titulada, admitida, em caráter excepcional, a fixação de limites em profundidade por superfície horizontal, a ser implementada na forma prevista no , de 1967 - Código de Mineração, e em Resolução da ANM. 
    Seção III 
    Do direito de prioridade e da área livre 
    Art. 7º Ao interessado cujo requerimento de direito minerário tenha por objeto área considerada livre para a finalidade pretendida na data da protocolização do requerimento na ANM é assegurado o direito de prioridade para a obtenção do título minerário, atendidos os demais requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 227, de 1967 - Código de Mineração, neste Decreto e na legislação correlata. 
    Art. 8º Será considerada livre a área que não se enquadre em quaisquer das seguintes hipóteses: 
    I - área vinculada a autorização de pesquisa, registro de licença, concessão da lavra, manifesto de mina, permissão de lavra garimpeira, permissão de reconhecimento geológico ou registro de extração a que se refere o art. 13, parágrafo único, inciso I; 
    II - área objeto de requerimento anterior de autorização de pesquisa, exceto se este for indeferido de plano, sem oneração de área; 
    III - área objeto de requerimento anterior de concessão de lavra ou de permissão de lavra garimpeira; 
    IV - área objeto de requerimento anterior de registro de licença, ou vinculada a licença, cujo registro seja requerido no prazo de trinta dias, contado da data de sua expedição; 
    V - área objeto de requerimento anterior de registro de extração, exceto se houver anuência do órgão ou da entidade da administração pública que apresentou o requerimento anterior; 
    VI - área vinculada a requerimento anterior de prorrogação de autorização de pesquisa, permissão de lavra garimpeira ou de registro de licença, apresentado tempestivamente, pendente de decisão; 
    VII - área vinculada a autorização de pesquisa nas seguintes condições: 
    a) sem relatório final de pesquisa tempestivamente apresentado; 
    b) com relatório final de pesquisa apresentado tempestivamente, mas pendente de decisão; 
    c) com sobrestamento da decisão sobre o relatório final de pesquisa apresentado tempestivamente, nos termos do disposto no - Código de Mineração; ou 
    d) com relatório final de pesquisa apresentado tempestivamente, mas não aprovado nos termos do disposto no - Código de Mineração; 
    VIII - área vinculada a autorização de pesquisa, com relatório final de pesquisa aprovado, ou na vigência do direito de requerer a concessão da lavra, atribuído nos termos do disposto do - Código de Mineração; e 
    IX - área que aguarda declaração de disponibilidade ou declarada em disponibilidade nos termos do disposto no art. 45. 
    § 1º O requerimento será indeferido pela ANM se a área pretendida não for considera